Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710608-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MICHON DE SOUZA, FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA AGRAVADO: KRAMER ARQUITETURA CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME, RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA MICHON DE SOUZA E OUTRO, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, determinou que a perícia apenas tenha início com o pagamento da integralidade dos honorários periciais (ID 226419218, autos originais). Os agravantes sustentam que o perito concordou que a perícia tivesse início após o pagamento da primeira parcela, o que já aconteceu (ID 69987982). Requerem a antecipação da tutela recursal para que a perícia tenha início imediato. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 69987050). Em ofício, o juízo informou a reconsideração - em parte - da decisão agravada: autorizou que os trabalhos periciais sejam iniciados após o pagamento da quarta parcela. Argumentou que “cabe ao magistrado zelar pela melhor condução do processo, de forma que o início da perícia após o pagamento da primeira parcela traz insegurança jurídica, considerando o número de parcelas faltantes.” (ID 70355153). Aos agravantes para, em 5 dias, dizerem se remanesce interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator